Tribunal: TJBA
Processo: 0514959-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514959-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATULAB LABORATORIO S.A

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, SIBELE DA SILVA PIRES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E DECISÃO-SURPRESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTO DECISÓRIO EXTRAÍDO DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, manteve a sentença de procedência em ação anulatória de débito tributário ajuizada por Natulab Laboratório S.A.

O embargante alega, em síntese, omissão do acórdão quanto (i) ao pedido de retirada do processo da pauta de sessão virtual para possibilitar sustentação oral e (ii) à adoção de fundamento decisório não previamente debatido — a suposta diferença de 53,41% entre o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e o valor efetivamente praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de sustentação oral em sessão virtual configura omissão relevante; e
(ii) saber se o acórdão incorreu em decisão-surpresa ao fundamentar-se em elemento fático não submetido previamente ao contraditório, em afronta ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação da prova.

O pedido de retirada de pauta para sustentação oral em embargos de declaração não encontra amparo legal ou regimental, sendo juridicamente incabível, conforme o art. 187, §1º, do RITJ/BA, o qual expressamente veda sustentação oral nessa espécie recursal. A ausência de pronunciamento expresso sobre tal pleito não configura omissão.

O fundamento apontado como “novo” — a diferença percentual entre o PMC e o preço praticado — não constitui fato novo, mas apenas valoração probatória extraída de elementos constantes dos autos. Não se trata, portanto, de inovação vedada, tampouco de afronta ao art. 10 do CPC.

A reiteração de argumentos já enfrentados em embargos anteriores revela intento procrastinatório, caracterizando má-fé processual. Resta configurado o uso abusivo dos embargos com o fim de obstar o trânsito em julgado, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, aplicando-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, tudo nos termos do voto da Relatora.